Tribunal: TJDFT
Processo: 0700661-77.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700661-77.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO ROGERIO DA SILVA EMBARGADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, DISTRITO FEDERAL, MÁRIO LUCIO MENEZES DO AMARAL, FRANCISCO DE ASSIS MENEZES, EDSON VIANA DE OLIVEIRA, LEÔNIDAS DE ALMEIDA, IVANILDO CARLOS DE SOUZA, CARLOS GLEISER, SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Paulo Rogério da Silva (ID no 35896769) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso voluntário e à remessa necessária (ID no 35471011). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 13 de junho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO